Tribunal: TJES
Processo: 5000566-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: Braz Lacerda Vargas Amigo
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000566-64.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id.
827471 – Pág. 1-18
)

objetivando ver
suprida alegada omissão
no julgamento que resultou no acórdão
(id.
626624 – Pág. 1-13
)
que, à unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso
de
a
gravo de instrumento que interpôs
em
face da
respeitável decisão (id. 423595 – Pág. 69-102), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por
BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
, registrado sob o n. 0025469-60.2012.8.08.0024, que rejeitou “A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 52/72” e reduziu “a pena de multa cominatória a 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado das astreintes, que, conforme o cálculo (10% de R$ 8.880.000,00), chega-se ao montante de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais), valor esse que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento” determinando “que seja realizado, de forma IMEDIATA, o BACENJUD sobre o montante devido.”

Nas razões recursais a embargante alegou, em síntese, que 1) há nulidade processual pois não foi devidamente intimada para ciência da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento pelo Diário Oficial, sendo necessária a anulação dos atos praticados após o acórdão que julgou o agravo de instrumento; 2) “a publicação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no Diário de Justiça Eletrônico é norma de aplicação obrigatória também em demandas que tramitam no PJE, e a inobservância do procedimento pela Egrégia Câmara, com a consequente e incontestável ausência de intimação da ré para ciência das decisões nestes moldes, viola flagrantemente o disposto no art. 205 do CPC/15 e afronta o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88”; 3) “a ausência de publicação da intimação no Diário Oficial, tal como ocorreu no presente caso, viola de forma clara o disposto no inciso LX, do art. 5º da CR/88”; 4) “tanto as intimações quanto a certificação de leitura automática pelo sistema após o decurso de 10 (dez) dias corridos, também deveriam ter sido encaminhadas à procuradora da Agravante por e-mail, o que não ocorreu no presente caso”.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 1021806 – Pág. 1-2), pugnou o embargado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 14 de maio de 2021.

Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para inadmitir o recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000566-64.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Previdência Usiminas

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id.
827471 – Pág. 1-18
)

objetivando ver
suprida alegada omissão
no julgamento que resultou no acórdão
(id.
626624 – Pág. 1-13
)
que, à unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso
de
a
gravo de instrumento que interpôs
em
face da
respeitável decisão (id. 423595 – Pág. 69-102), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por Braz Lacerda Vargas Amigo, registrado sob o n. 0025469-60.2012.8.08.0024, que rejeitou “A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 52/72” e reduziu “a pena de multa cominatória a 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado das astreintes, que, conforme o cálculo (10% de R$ 8.880.000,00), chega-se ao montante de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais), valor esse que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento” determinando “que seja realizado, de forma IMEDIATA, o BACENJUD sobre o montante devido.”

Nas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, que 1) há nulidade processual pois não foi devidamente intimada para ciência da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento pelo Diário Oficial, sendo necessária a anulação dos atos praticados após o acórdão que julgou o agravo de instrumento; 2) “a publicação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no Diário de Justiça Eletrônico é norma de aplicação obrigatória também em demandas que tramitam no PJE, e a inobservância do procedimento pela Egrégia Câmara, com a consequente e incontestável ausência de intimação da ré para ciência das decisões nestes moldes, viola flagrantemente o disposto no art. 205 do CPC/15 e afronta o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88”; 3) “a ausência de publicação da intimação no Diário Oficial, tal como ocorreu no presente caso, viola de forma clara o disposto no inciso LX, do art. 5º da CR/88”; 4) “tanto as intimações quanto a certificação de leitura automática pelo sistema após o decurso de 10 (dez) dias corridos, também deveriam ter sido encaminhadas à procuradora da Agravante por e-mail, o que não ocorreu no presente caso”.

O recurso não merece receber juízo de admissibilidade positivo,
ante a ausência de preenchimento de
requisito
extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Dispõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil, que os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.

O acórdão foi proferido em 14-07-2020 (id. 626606 – Pág. 1) sendo dele intimada a embargante no dia 16-07-2020, conforme certificado no id. 1121408 – Pág. 1, cuja comprovação encontra-se no id. 1121410 – Pág. 1 e id. 1121411 – Pág. 1, ou seja, “o agravante foi devidamente intimado em 16/07/2020, pelo sistema eletrônico do PJe, do Acórdão id 626624, Voto id 581550 e Ementa id 581551, tendo o dia 27/07/2020 como último dia para ciência da referida intimação. Sem que houvesse a ciência expressa por parte do agravante, o sistema registrou a ciência, começando a contar o prazo para eventual recurso em 28/07/2020, findando em 18/08/2020” (id. 1121408).

A regra contida no
caput
do artigo 270 do Código de Processo Civil estabelece que as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, tornando despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272,
caput
, do CPC, e o artigo 5º,
caput
e §§ 1º a 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A propósito,
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é no sentido de que “Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” (AgInt no AREsp 1520429/RJ, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05-11-2019, DJe 12-11-2019).

N
os termos do
§ 4º do
art. 4º da Lei n. 11.419/
2006
, “Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”.
Logo,
o termo
ad quem
do prazo recursal foi o dia
18-08-2020
.
Como
os embargos de declaração foram opostos e
m
22-10-2020
,
o recurso é intempestivo.

Posto isso,
N
ÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000566-64.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE.

1. –
A
regra contida no
caput
do artigo 270 do Código de Processo Civil estabelece que as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, tornando despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272,
caput
, do C
PC
, e o artigo 5º,
caput
e §§ 1º a 3º, da Lei n. 11.419,
de 19 de dezembro de 2006. A propósito,
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é no sentido de que “Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” (AgInt no AREsp 1520429/RJ, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05-11-2019, DJe 12-11-2019).

2
.
–
O acórdão foi
proferid
o
em
14
-0
7
-2020
(id. 626606 – Pág. 1)
sendo del
e
intimad
o
a
embargante

n
o dia
16-07-2020
, conforme certificado no id.
1121408
– Pág. 1, cuja comprovação encontra-se no id.
1121410
– Pág. 1
e id. 1121411 –

Pág. 1, ou seja, “o agravante foi devidamente intimado em 16/07/2020, pelo sistema eletrônico do PJe, do Acórdão id 626624, Voto id 581550 e Ementa id 581551, tendo o dia 27/07/2020 como último dia para ciência da referida intimação. Sem que houvesse a ciência expressa por parte do agravante, o sistema registrou a ciência, começando a contar o prazo para eventual recurso em 28/07/2020, findando em 18/08/2020” (id. 1121408).

3.
–

N
os termos do
§ 4º do
art. 4º da Lei n. 11.419/
2006
, “Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”.
Logo,
o termo
ad quem
do prazo recursal foi o dia
18-08-2020
.
Como
os embargos de declaração foram opostos e
m
22-10-2020
,
o recurso é intempestivo.

3
. –
Recurso
não conhecido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
n
ão conhecer

d
o
s embargos de
declaração,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.